Tribunal: STF
Processo: ARE 1323105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Vol. 5, fl. 14)
     “EMENTA. TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO/FAZENDA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ISS, DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA. LEI 12.546/11. CONCEITO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO. RECEITA DE TERCEIRO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO PELO STF EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO À COMPENSAÇÃO. 
    1. Ao julgar o RE nº 574.706/PR, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”, na medida em que o imposto estadual não corresponde a faturamento ou mesmo receita da pessoa jurídica, por não se incorporar ao patrimônio desta, mas apenas transitar pela respectiva contabilidade.
    2. Orientação que observa, além do art. 195, I, b, da CRFB/88, os princípios da capacidade contributiva e da isonomia tributária (arts. 145, § 1º, e 150, II).
    3. A tese firmada pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR – “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS” – aplica-se ao ISS, pois ambos são considerados tributos indiretos e, portanto, são expressamente repassados ao contribuinte.
    4. A sistemática de recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS segue uma lógica diversa. Enquanto o ISS e o ICMS são tributos indiretos e incidem de forma individualizada em cada operação, a Contribuição ao PIS e a COFINS são tributos que incidem sobre o faturamento total do contribuinte, isto é, sobre o valor global das receitas auferidas. Assim, não há como reconhecer a aplicação do raciocínio utilizado pelo STF no julgamento do RE nº 574.706/PR à Contribuição ao PIS e à CONFINS.
    5. Direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos pela Impetrante nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de taxa SELIC, com outros tributos administrados pela SRFB, observado o art. 170-A do CTN.
    6. Remessa necessária e apelação da União a que se dá parcial provimento.”
    Opostos Embargos Declaratórios por ambas as partes (Vol. 5, fl. 17 e Vol. 5, fl. 22), foram providos apenas os da União, sem efeitos infringentes (Vol. 6, fls. 14-15).
    No apelo extremo interposto por TELCO DO BRASIL CALL CENTER LTDA (Vol. 7, fl. 7), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 195, I, “b”, da CF/1988. Em suma, a parte recorrente a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo da CPRB, pois: 
    (a) “[...] ao apurar as contribuições ao PIS e a COFINS, a recorrente inclui as contribuições em suas próprias bases, uma vez que estas compõem o preço dos produtos vendidos e, por conseguinte, a receita bruta auferida na venda desses produtos” (Vol. 7, fl. 11); 
    (b) “como a base de cálculo da CPRB também é o valor da receita bruta do contribuinte, a recorrente recolhe a referida exação com base no valor integral das notas fiscais emitidas, o que implica na indevida inclusão do ISS, do PIS e da COFINS na base de cálculo da CPRB” (Vol. 7, fl. 11);
    (c) “os valores que apenas transitam pela contabilidade da empresa, mas que sejam de titularidade de terceiros não podem ser considerados como receita, pois são apenas um mero ingresso” (Vol. 7, fl. 14), concluindo que “receita (…) se restringe apenas aos valores recebidos em decorrência da venda de bens e de serviços ligados intrinsecamente ao objeto social do contribuinte e não abrangem meros ingressos” (Vol. 7, fl. 15); e
    (d) “o PIS e a COFINS (receitas da União) podem ser considerados receita do contribuinte”, na medida em que “o recebimento desses valores pela recorrente representa mero ingresso financeiro, que transita de forma temporária na contabilidade da empresa, a ser obrigatoriamente repassado à União Federal” (Vol. 7, fl. 18).
    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO (Vol. 7, fl. 24), com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se violação aos artigos 145, § 1º; 150, II, § 6°; 155, II; 194; e 195, I, "b", da Constituição, pois:
    (a) o entendimento fixado no Tema 69 (RE 574.706-RG) não pode ser aplicado à hipótese de contribuição previdenciária sobre receita bruta, tendo em vista que não são coincidentes; 
    (b) “a pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB não se sustenta, seja pelo prisma constitucional, porquanto sequer o constituinte exige identidade da base de cálculo ao suposto "conceito constitucional de faturamento para fins de incidência do PIS/COFINS" - TEMA 69, porquanto a substituição pode ser gradual e parcial; seja pelo prisma infraconstitucional, onde com maior razão impor-se-ia a conclusão de que o ICMS e o ISSQN estão incluídos da base de cálculo da CPRB por expresso imperativo legal” (Vol. 8, fl. 7); 
    (c) “a Lei n° 12.546/2011 elencou taxativamente todas as exclusões cabíveis da base de cálculo da CPRB, estando alinhada à Lei n° 12.973, de 2014” (Vol. 8, fl. 9);
    (d) “a pretensão de exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB esbarraria, ainda, em razão dos cálculos de impacto fiscal assim não terem considerado, no disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/00)” (Vol. 8, fl. 10); e
    (e) “é legítimo e imperioso que se respeite a vontade original do legislador, para que a base de cálculo da CPRB seja o conceito tradicional, amplamente dominante no contexto em que fora aprovado benefício fiscal, segundo o qual o ICMS (e o ISSQN) compõe o produto das vendas (e serviços) e, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica, não se aplicando a mutação da jurisprudência constitucional ensaiada, em especial porquanto não analisou o viés de benefício fiscal da CPRB” (Vol. 8, fl. 12).
    Quanto ao RE da TELCO DO BRASIL CALL CENTER LTDA, inicialmente, o Tribunal de origem afastou a aplicação dos Temas 69 (RE 574.706/PR), 118 (RE 592.616) e 1048 (RE 1.187.264) à hipótese dos autos. Após, negou seguimento ao apelo, ao argumento de que não houve violação à norma constitucional apontada, aplicando, ainda, o óbice previsto na Súmula 279/STF (Vol. 11, fl. 13).
    No Agravo (Vol. 11, fl. 29; e Vol. 12, fl. 1), a empresa defende a não incidência da Súmula 279/STF à hipótese dos autos e a existência de ofensa direta à Constituição.
    Relativamente ao RE da União, o Tribunal de origem negou-lhe seguimento, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF, bem como ao argumento de que a ofensa à Constituição seria meramente reflexa (Vol. 11, fl. 20).
    No Agravo (Vol. 13, fl. 25; e Vol. 14, fl. 1), a União reitera os fundamentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário.
    É o relatório. Decido. 
    De início, quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário da União, verifica-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, nada dizendo a respeito dos óbices apontados para negar seguimento ao seu apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Quanto ao Agravo em Recurso Extraordinário da empresa, embora por motivos diferentes, também não merece prosperar.
    No caso, o Tribunal de origem fundamentou o acórdão recorrido nos seguintes termos (fls. 11-13, Vol. 5): 
     “No entanto, em relação ao pedido de exclusão da Contribuição ao PIS e da COFINS da base de cálculo da Contribuição sobre o valor da Receita Bruta, prevista na Lei no 12.546/11, a sentença merece reforma. 
    Conforme visto, a tese firmada pelo STF no julgamento do RE n° 574.706/PR — "o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" - aplica-se ao ISS, pois ambos são tributos indiretos e, portanto, o ônus financeiro deles decorrente é repassado ao contribuinte de fato. 
    Por essa razão, nas notas fiscais anexadas aos autos pela Apelada, destaca-se de forma clara o valor do ISS cobrado por força do serviço prestado. 
    Por outro lado, a sistemática de recolhimento da Contribuição ao PIS e da COFINS segue uma lógica diversa. Enquanto o ISS e o ICMS são tributos indiretos e incidem de forma individualizada em cada operação — de prestação de serviços e de circulação de mercadorias/prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, respectivamente —, a Contribuição ao PIS e a COFINS, de regra, são tributos que incidem sobre o faturamento ou a receita bruta contabilizados pelo contribuinte, isto é, sobre o valor global das receitas auferidas. 
    Além disso, a Contribuição ao PIS e a COFINS, de regra, incidem sobre a receita bruta ou o faturamento contabilizados, conforme o fato gerador definido no art. 195, I, b, da CRFB/88, não sendo, portanto, por uma questão de lógica, partes integrantes da sua própria base de cálculo. 
    Dessa maneira, não há como reconhecer a aplicação do raciocínio utilizado pelo STF no julgamento do RE n° 574.706/PR à Contribuição ao PIS e à CONFINS. Sendo assim, nesse ponto, a sentença recorrida merece reforma.
    (…)
    Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de declaração da exclusão dos valores recolhidos a título de Contribuição ao PIS e COFINS da base de cálculo da Contribuição sobre o valor da Receita Bruta, prevista na Lei no 12.546/2011. É como voto ”
    O caso em tela, como apontado pelo acórdão recorrido, realmente não guarda semelhança com o RE 574.706/PR, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Tema 69 da Repercussão Geral), haja vista que o referido julgado discute a integração do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Quanto ao mais, da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a matéria foi decidida com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária pertinente (Lei 12.546/2011). 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO ISS NA BASE DE CÁLCULO DA CPRB. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria.
    2. In casu, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo no tocante à inclusão do ISS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 11.457/07 e 12.546/2011).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.290.273-AgR-segundo, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021)
    No mesmo sentido: RE 1.309.290, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/4/2021; RE 1.286.957, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 10/11/2020; e RE 1.278.336, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 7/8/2020, entre outros. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINA´RIOS.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente